Tribunal: STF
Processo: ADI 181
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-14
Data de publicação: 1990-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENSINO PÚBLICO ESTADUAL.
SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS. IMPOSIÇÃO DE VINCULO JURÍDICO COM
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
O RECONHECIMENTO DE RELAÇÕES JURIDICAS DO ESTADO COM AGENTES  QUE
PRESTAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO, INCLUSIVE  EM CIRCULOS DE PAIS
E MESTRES, SEM A PREVIA OBSERVANCIA DA EXIGÊNCIA  CONSTITUCIONAL DO
CONCURSO PÚBLICO, REPRESENTA O ELEMENTO CAUSAL DOS COMPROVADOS
PREJUIZOS AO ERARIO ESTADUAL. ESSA PARTICULAR CIRCUNSTANCIA
CARACTERIZA SITUAÇÃO CONFIGURADORA DO PERICULUM IN MORA E
RECOMENDA, POR ISSO MESMO - ASSOCIADA  A RELEVÂNCIA JURÍDICA DO
TEMA - O DEFERIMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR POSTULADO.